Tribunal: TJMT
Processo: 1015317-12.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015317-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO - CPF: 016.617.311-80 (APELADO), CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO - CPF: 016.617.311-80 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO - CPF: 016.617.311-80 (ADVOGADO), CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO - CPF: 016.617.311-80 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA GOL LINHAS AÉREAS S.A. DESPROVIDO E O DA CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1015317-12.2023.8.11.0041
– Cuiabá

Apelantes:
Gol
Linhas Aéreas S.A. e C
leice Maira da Silva Dalberto

Apelados:
os mesmos

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – TRANSPORTE AÉREO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - BAGAGEM AVARIADA – CÓDIGO BRASILEIRO DA AERONÁUTICA – NÃO APLICÁVEL – VOO DOMÉSTICO – INCIDÊNCIA DO CDC – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO CONSERTO E DEVOLUÇÃO DA MALA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – DANO MATERIAL MANTIDO – DANO MORAL MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Nos termos do art. 734, do C. Civil, a transportadora é obrigada a indenizar quando evidenciada a ocorrência de dano em virtude de falha no serviço de transporte de bagagens
.

Não há vias de limitar o quantum indenizatório material com base no
Código Brasileiro de Aeronáutica, ao passo que em se tratando de voo doméstico, a legislação consumerista se sobrepõem.

In casu, tenho que se aplica hipótese de dano presumido, uma vez demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela ré que ofertou serviços a autora sem a cautela necessária, a mantendo, ainda, impossibilitada de uso do bem
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1015317-12.2023.8.11.0041
– Cuiabá

Apelantes:
Gol
Linhas Aéreas S.A. e C
leice Maira da Silva Dalberto

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Gol Linhas Aéreas S.A. e C
leice Maira da Silva Dalberto
, visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de obrigação de entregar coisa certa com pedido de antecipação de tutela, julgou parcialmente procedente o pedido para converter a obrigação de devolução da mala em perdas e danos no valor de R$ 10.650,00 (dez mil seiscentos e cinquenta reais), condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas e honorários fixados em R$ 3.000,00, nos termos do artigo 85, § 2º c/c § 8º, do CPC.

Inconformada, a cia aérea sustenta a necessidade de demonstração de seu descaso com a situação, o que não ocorreu, ao passo que buscou várias tentativas de soluções amigáveis com a autora, sendo recusadas por esta. Pugna, ainda, pela aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, devendo o montante a ser indenizado calculado com base no art. 260, do referido diploma processual. Defende, ainda, a impossibilidade de condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, pugnando subsidiariamente pela redução do
quantum
.

Ao final, requer que os honorários sejam fixados com base no valor da condenação.

De outra banda, a autora recorre sustentando que não laborou com acerto a d. magistrada a revogação da multa arbitrada ainda em sede de liminar, ante a recalcitrância da ré no cumprimento da obrigação de fazer. Requer, ainda, a condenação da ré nas cominações por litigância de má-fé, pois houve tentativa de entrega de uma mala que não era sua. Finaliza requerendo a majoração do dano moral e dos honorários advocatícios.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 205978193 e 205978195).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de maio de 2024

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1015317-12.2023.8.11.0041
– Cuiabá

Apelantes:
Gol
Linhas Aéreas S.A. e C
leice Maira da Silva Dalberto

Apelados:
os mesmos

VOTO

Cinge-se dos autos que C
leice Maira da Silva Dalberto ajuizou
ação de obrigação de entregar coisa certa em desfavor de
Gol
Linhas Aéreas S.A., aduzindo que no dia 04.01.23, ao desembarcar no aeroporto da capital notou que o rolamento de sua mala marca Rimowa, de cor azul marinho, tam. G estava danificado. Afirma que se dirigiu ao guichê da empresa, ocasião que a atendente preencheu o relatório de irregularidade e, solicitou

que após desfazer a sua mala, que a entregasse para o devido conserto.

Narra que no dia 06.01, se deslocou até o aeroporto, sendo informada que a mala seria devolvida em no máximo 15 dias. Contudo, no dia 10.01, recebeu um e-mail da empresa ré oferecendo 20mil milhas como indenização pela danificação da bagagem, o que foi negado ao passo que o valor de mercado do produto gira em torno de R$ 10.650,00 (dez mil e seiscentos e cinquenta reais).

Durante o trâmite processual, houve o deferimento da tutela de urgência para determinar que a ré entregue a mala consertada da Marca: RIMOWA, Tamanho: G, Cor: Azul Marinho, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado da medida, limitando em R$ 10.000,00 (id. 205978177).

No id. 205978184, a ré manifestou informando quanto a impossibilidade de conserto da mala.

Diante disso, a d. magistrada julgou parcialmente procedente o pedido para converter a obrigação de devolução da mala em perdas e danos, determinando o pagamento da quantia de R$ 10.650,00 (dez mil seiscentos e cinquenta reais) equivalente a uma mala nova, além de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como nas custas e honorários fixados em R$ 3.000,00, nos termos do artigo 85, § 2º c/c § 8º, do CPC (id. 205978187).

Ambas as partes recorrem.

Pois bem. É cediço que
a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Incumbe, ainda, as c
ompanhias aéreas a obrigação de conduzir o passageiro incólume até o destino final, afastando a sua responsabilidade apenas pelo caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do parágrafo terceiro e incisos do dispositivo legal supracitado, o que não se verifica pelo conjunto probatório dos autos.

É aplicável ao caso, ainda, o disposto no art. 734, do C. Civil,

sendo a transportadora obrigada a indenizar quando evidenciada a ocorrência de dano em virtude de falha no serviço de transporte de bagagens.

Disto isso verifica que restou incontroverso os fatos narrados na exordial, até porque reconhecido pela empresa ré, objetivando nesta via recursal a exclusão de sua responsabilidade.

Conforme se infere dos autos, a autora obteve sua bagagem avariada durante o transporte aéreo contratado, deixando a ré de providenciar conserto de sua mala e a entrega da mesma em perfeitas condições de uso, vindo a informar nos autos quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Assim, não há vias de afastar a obrigação de restabelecer à autora o
status quo ante
, tampouco estabelecer limites indenizatórios materiais, ao passo que em se tratando de voo doméstico, por certo as normas consumeristas se sobrepõem ao disposto no Código Brasileiro de Aeronáutica, não sendo aplicáveis os limites impostos neste último. Nesse sentido, colaciono entendimento do Tribunal do Distrito Federal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FATO DO SERVIÇO. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO DE ANIMAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÓBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. 1. Tratando-se de voo doméstico, deve prevalecer o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor em detrimento das regras do Código Brasileiro de Aeronáutica - CBA, porque melhor traduz o objetivo da Constituição Federal de proteger a parte vulnerável na relação de consumo. 2. O STJ vem mitigando a teoria finalista insculpida no art. 2º do CDC para proteger empresários que se encontrem em situação de vulnerabilidade, seja técnica, econômica ou jurídica. 3. O dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima e que gera uma diminuição do seu patrimônio. 4. Cabe à companhia aérea contratada propiciar os meios adequados ao transporte de animal, independentemente de suas características físicas. 5. Para o arbitramento da indenização por danos morais, deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras das partes envolvidas. A indenização deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. 6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.
(TJDFT, Rac n.

07240825520188070001, 3ª Turma Cível, Rela. Desa. Fátima Rafael, j. 15.07.20)

Desse modo, verificada a falha na prestação do serviço por parte da ré, mostra-se correta a sentença quanto à condenação referente ao dano material, equivalente a uma mala da especificidade da mala avariada.

Bem concluiu a d. magistrada:

“
Desse modo, incontroverso que a bagagem não só foi danificada e entregue para conserto, como não foi devolvida em prazo hábil.

A requerida simplesmente alega não ter praticado ato ilícito, pugnando pela inexistência do dever de indenizar, todavia, não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de fatos extintivos ou modificativos do direito do demandante, a teor do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, não restam dúvidas de que a ré falhou na prestação do serviço por ela oferecido, na medida em que deixou de fornecer serviço adequados, eficiente e seguro às bagagens, sendo de rigor a responsabilização pelos danos causados à autora,
vide
artigo 20, do Código de Defesa do Consumidor.

Por essas razões, julgo procedente o pedido de indenização por danos materiais, correspondente ao valor da mala danificada e não devolvida à autora, no montante de R$ 10.650,00 (dez mil seiscentos e cinquenta reais), conforme consulta ao site oficial da marca (
https://www.rimowa.com/br/pt/luggage/colour/blue/check-in-l/92573964.html
- em 17/01/2024, às 12h35), corrigidos nos termos desta Decisão
”. (id. 205978188)

No que tange a condenação a título de dano moral, tenho que
embora a regra geral exija a comprovação de efetivo prejuízo causado à vítima, existem hipóteses em que somente a prática de ato ilícito configura o dano, mesmo sem a prova de lesão. Essa exceção é denominada pela doutrina pátria como dano presumido ou “
in re ipsa”
, cujo aperfeiçoamento se dá mediante simples “
prova da existência do fato alegado pela vítima
[1]
.”

Sobre o tema, Yussef Said Cahali ensina que:

"
(...) esta regra não tem sido aplicada em termos absolutos pela jurisprudência, pois, [...] em determinados casos, os danos morais são ínsitos à própria ofensa (‘in re ipsa’), presumidos, a dispensar a respectiva demonstração probatória concreta para sua caracterização
”. (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 635).

O caso ora analisado se encaixa nessa hipótese de dano presumido, uma vez demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela ré que ofertou serviços a autora sem a cautela necessária, a mantendo, ainda, impossibilitada de uso do bem.

Assim, passo a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação recursal de ambas as partes.

É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela autora, entendo que
deve ser majorado

o valor da condenação para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

No tocante à majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado.

Por fim, a autora se insurge quanto à exclusão da multa pela magistrada sentenciante, contudo, conforme restou delineado nos autos, o cumprimento da obrigação pela cia aérea se revelou impossível. Ainda, vê-se que quando pleiteou pela tutela de urgência, em pedido alternativo a autora formulou pela indenização da cia aérea ao pagamento de indenização a título de dano material no valor equivalente a uma mala nova.

Assim, tenho que se revelou escorreita a revogação da multa, mormente havia finalidade de coagir a ré no cumprimento de uma obrigação que se revelou impossível durante o trâmite processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial somente para majorar o quantum indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em face do exposto, conheço dos recursos e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Gol, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

(LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil: obrigações e responsabilidade civil. vol. 2. 6a ed. São Paulo: Saraiva, 2012).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024